Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727847-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO AMIR OMAR MUHSEN AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, GABRIEL ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Leandro Amir Omar Muhsen contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, que consistia na desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada, Fênix Assistência Pessoal Eireli (ID no 51055189, proc. no 0710313-28.2019.8.07.0006). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] A parte autora formula pedido liminar, nos termos do art. 143, §2o do CPC, de desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré visando o bloqueio de valor e a pesquisa de bens via sistemas conveniados registrados em nome do sócio. Indefiro o pedido antecipatório, vez que não demonstrados a presença dos requisitos autorizados previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Acolho o pleito para determinar o processamento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, considerando que os documentos e os fatos carreados aos autos constituem indícios mínimos de um possível desvio de finalidade da sociedade empresária. Cite-se os réus para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. [...]” Em suas razões (ID no 13322843), o agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, principalmente pelo fato de os agravados praticarem estelionato, mediante a aplicação de golpes em suas vítimas, conforme demonstrariam as ocorrência policiais e demais documentos anexados. Argumenta que esse comportamento comprovaria o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial entre os bens da empresa e dos sócios. Defende que a única forma de receber os valores que lhes são devidos ocorrerá mediante o bloqueio de valores nas contas bancárias dos agravados, sob pena de frustrar o resultado útil do processo. Desse modo, requer a antecipação de tutela recursal para deferir a liminar pleiteada e desconsiderar a personalidade jurídica da primeira agravada, com o bloqueio de valores nas contas bancárias dos sócios. Relatado, decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Passa-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário. A decisão ponderou que apesar de não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, acolheu o pedido para determinar o processamento da desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada, pois os documentos e fatos apresentados constituem indícios mínimos de um possível desvio de finalidade da sociedade empresária (ID no 51055189). Devem ser observados os procedimentos e requisitos previstos nos arts. 133 a 137 do CPC para a instauração do incidente. Além disso, por tratar-se de uma medida excepcional, os critérios legais foram sintetizados no art. 50 do Código Civil e também devem ser demonstrados: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”. A desconsideração da personalidade jurídica dependeria da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. Normalmente a atuação irregular considerada abusiva, objetiva a escusa de uma obrigação legal ou contratual ou mesmo o cometimento de fraude a terceiros. Por outro lado, a confusão patrimonial pode ocorrer no caso, por exemplo, de constar na documentação contábil da empresa que esta arca com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebem créditos. De fato, não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico mediante apenas a notícia de supostos golpes praticados pela empresa. Se essa conduta for comprovada no curso do processo, haverá outras penalidades. Sobre a matéria, confiro precedentes do STJ e deste Tribunal: “[...] 2. Nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual a desconsideração da personalidade é medida excepcional destinada a punir os sócios, superando-se temporariamente a autonomia patrimonial da sociedade para permitir que sejam atingidos os bens das pessoas naturais, de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros. 3. Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica exige-se a comprovação de que a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial -, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta e verificado por meio de decisão fundamentada. 4. A mera insolvência da sociedade ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial e sem a regular liquidação dos ativos, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, pois não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica da verificação dessas circunstâncias. 5. In casu, a Corte estadual entendeu que a dissolução irregular da sociedade empresária devedora, sem regular processo de liquidação, configuraria abuso da personalidade jurídica e que o patrimônio dos sócios seria o único destino possível dos bens desaparecidos do ativo da sociedade, a configurar confusão patrimonial. Assim, a desconsideração operada no acórdão recorrido não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, merecendo reforma. [...]” (REsp 1526287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017)” [grifado na transcrição]. *** “[...] 1. A desconsideração da personalidade de entidade jurídica é medida excepcional que exige o preenchimento de pressupostos específicos relacionados com o cometimento de fraude ou de abuso na utilização das funcionalidades formais da sociedade em detrimento de terceiros. 2. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta da existência dos requisitos específicos, caracterizados pelo desvio de finalidade da entidade ou mesmo pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. Assim, a mera ausência de ativos em contas bancárias, ou mesmo, a não localização de bens do devedor; finalmente, a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária, não são aptos a amparar o requerimento de desconsideração. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...]” (Acórdão n.1065368, 07054311220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] Nessa análise de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a decisão, apesar de ter indeferido a liminar, determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e art. 1.019, I do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro